Tribunal: TJES
Processo: 0001465-37.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001465-37.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIEGO DE SOUZA DIAS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “(...)
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente das vítimas que reconheceram o réu o autor dos disparos.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DIEGO DE SOUZA DIAS e

FELIPE
ARAGÃO DE JESUS

em face da Sentença de Pronúncia, proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, § 2º, I, na forma do artigo 14, I, (vítima Rodolfo), e 4 vezes no artigo 121, § 2º, I, na forma do artigo 14, II (demais vítimas), c/c artigo 29 (exceto o primeiro), todos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8069/90.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 4780958).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interpostos por
DIEGO DE SOUZA DIAS e

FELIPE
ARAGÃO DE JESUS

em face da Sentença de Pronúncia, proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, § 2º, I, na forma do artigo 14, I, (vítima Rodolfo), e 4 vezes no artigo 121, § 2º, I, na forma do artigo 14, II (demais vítimas), c/c artigo 29 (exceto o primeiro), todos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8069/90.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 4780958).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

De acordo com a denúncia:

“Consta no Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 03 de março de 2017, aproximadamente às 20h00min, no terreno de uma casa localizada na Avenida Ayrton Sena, bairro Riviera da Barra, Vila Velha/ES, o denunciado DIEGO DE SOUZA DIAS, juntamente com o adolescente MATHEUS DA SILVA SANTOS, vulgo “ORELHA”, ambos com vontade de matar, desferiram disparos de arma de fogo – que portavam sem autorização legal e regulamentar – contra a vítima RODOLFO CHAGAS MAIATO, que foi socorrido e levado ao hospital, no entanto não resistiu e faleceu no dia 09/03/2017, em decorrência da referida agressão, conforme atesta o laudo de exame cadavérico de fls. 221/223, bem como contra as vítimas PHELIPPE ANTUNES ROCHA, vulgo “FELIPINHO E VAREJÃO”; MATHEUS CELESTINO SANTOS, LUCIANO DOS SANTOS JÚNIOR; CLEIBE SOLEDADE SANTOS, vulgo “SARGENTO E INHO”, tratando-se de tentativa branca, os quais não foram atingidos por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. Os denunciados FELIPE ARAGÃO DE JESUS, vulgo “COIOTE”, WASHINGTON ALVES DA SILVA SANTOS, vulgo “MENOR PATATI”, e IDERLAN COSTA DOS SANTOS, vulgo “GORDÃO”, auxiliaram os executores ao da suporte no local do crime. O crime foi praticado por motivo torpe, haja vista que em razão da disputa pelo tráfico de drogas entre os bairros Santa Paula e Riviera da Barra. O denunciado EVANDRO SILVEIRA DE ALMEIDA, vulgo “CARIOCA”, é o chefe da facção criminosa, e exerce poder de influência sobre quem deve morrer, e WALACE REIS MOREIRA, vulgo “PK” ou “TATÁ”, é o “gerente”, pessoa diretamente subordinada aquele, e que também tem poder de decisão. EVANDRO e WALACE eram os líderes da “boca”, e os demais trabalhavam para os mesmos na venda de drogas e defesa do negócio. Suas ações eram organizadas e planejadas pelos líderes, sendo esta participação determinante para que os fatos ocorressem. Conforme consta nos autos, a vítima Rodolfo já havia sido alvo de ataques e ameaças por parte do grupo dos denunciados. Os denunciados corromperam o adolescente MATHEUS DA SILVA SANTOS, vulgo “ORELHA”, praticando com ele o narrado crime de homicídio qualificado, este constante do rol do art. 1º da Lei 8.072/90.”

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, “(...)
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação dos recorrentes no homicídios relatados na denúncia.

Apesar dos réus negarem a prática dos crimes, a prova testemunhal se revela suficiente para a pronúncia.

Na esfera policial, a testemunha preservada 01 disse que o crime foi motivado pela guerra do tráfico apontando os réus Diego e Felipe como autores dos disparos. A testemunha Phelippe Antunes Rocha também apontou os réus como autores dos disparos. Já as testemunhas Matheus Celestino Santos, Luciano dos Santos Júnior e Cleibe Soledade Santos reconheceram o réu Diego como autor dos disparos

Em Juízo a testemunha sigilosa 01 disse:
“
QUE O QUE DISSE NA DELEGACIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DOS ACUSADOS FELIPE ARAGÃO DE JESUS E DIEGO DE SOUZA DIAS, BEM COMO DO ADOLESCENTE MATEUS DA SILVA SANTOS, ALÉM DA PESSOA DE APELIDO "CARLITO", FICOU SABENDO DA BOCA DAS PRÓPRIAS VÍTIMAS MATEUS E "SARGENTO"
.

Em Juízo, a testemunha Phelippe Antunes Rocha confirmou o depoimento prestado na esfera policial no qual relatou que Diego e Felipe foram os autores dos disparos de arma de fogo e ainda detalhou como ocorreram os fatos, vejamos:

“
(...) QUE NÃO CONHECIA, ATÉ ENTÃO, OS ACUSADOS FELIPE, DIEGO E EVANDRO, MAS JÁ TINHA OUVIDO DE FALAR DELES; QUE RODOLFO LHE DISSE QUE CARIOCA ERA O CHEFE DO TRÁFICO DA PORTEIRA; QUE TINHA UM CARROCEIRO QUE TRABALHAVA COM RODOLFO QUE TINHA DADO A INFORMAÇÃO PARA ESTE DE QUE O PESSOAL DA PORTEIRA ESCONDIA AS ARMAS DE FOGO NO MATO ATRÁS DA CASA; QUE ENTÃO RESOLVERAM IR ATÉ O LOCAL PARA PEGAR AS ARMAS DE FOGO; QUE RODOLFO TINHA ARMA PORQUE MEXIA COM AREIA; QUE FORAM A PÉ DO AREIAL ATÉ A MATA; QUE QUANDO CHEGARAM NO LOCAL, HAVIAM DOIS RAPAZES NO ÚLTIMO ANDAR DA CASA; QUE A CASA ONDE ESTAVAM OS DOIS RAPAZES É A MESMA QUE FOI MOSTRADA PELO JUIZ NO GOOGLE MAPS; QUE TAL CASA ESTAVA DO MESMO JEITO COMO MOSTRADA EM AUDIÊNCIA; QUE AS VÍTIMAS E O DECLARANTE FORAM POR TRÁS DESSA CASA; QUE ESSES DOIS RAPAZES QUE ESTAVAM EM CIMA DA LAJE CARREGAVAM UMA LANTERNA CADA UM; QUE AS VÍTIMAS FICARAM ABAIXADAS EM UMA MOITA; QUE UM DOS RAPAZES APONTOU A LANTERNA PARA CIMA DO DECLARANTE; QUE ENTÃO O ACUSADO DIEGO EFETUOU 1 (UM) DISPARO E DEPOIS SEGUIRAM-SE VÁRIOS NA DIREÇÃO DO DECLARANTE; QUE EM SEGUIDA, O DECLARANTE E SEUS AMIGOS CORRERAM PARA LADOS DIFERENTES; QUE RODOLFO GRITOU "AI, AI, ME ACERTARAM!"; QUE COMO RODOLFO CONHECIA O LOCAL, ESTAVA MAIS À FRENTE; QUE O DECLARANTE TAMBÉM VIU FELIPE, VULGO COIOTE, NA JANELA DE TAL RESIDÊNCIA ATIRANDO COM UM REVÓLVER; QUE O OUTRO, QUE ESTAVA COM DIEGO, NÃO RECONHECEU, POIS NUNCA O TINHA VISTO; QUE TAMBÉM NÃO VIU SE ESTE OUTRO EFETUOU DISPARO DE ARMA DE FOGO; QUE SEGUNDO COMENTÁRIOS DA REGIÃO, A CASA EM QUE OS SUSPEITOS (DIEGO, FELIPE E UM TERCEIRO) ESTAVAM ERA UTILIZADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS”.

A testemunha Matheus Celestino dos Santos também confirmou o depoimento na esfera policial no qual reconheceu o réu Diego como autor dos disparos, esclarecendo
“(...)QUE RODOLFO CHEGOU A COMENTAR QUE OS MENINOS DA PORTEIRA ESCONDIAM SUAS ARMAS DE FOGO ATRÁS DE CASA; QUE FOI PELA AMIZADE QUE TINHA PELO RODOLFO; QUE CADA UMA DAS VÍTIMAS FOI COM UMA ARMA DE FOGO; QUE FOI O RODOLFO QUEM DEU A ARMA PARA CADA UMA DAS VÍTIMAS; QUE QUANDO O RODOLFO CHEGOU NO AREIAL COM AS OUTRAS VÍTIMAS JÁ CHEGOU ENTREGANDO UMA ARMA DE FOGO PARA CADA UM; QUE FORAM PELA MATA; QUE CHEGANDO NO LOCAL, OS MENINOS VIRAM A GENTE E COMEÇARAM A EFETUAR OS DISPAROS; QUE RODOLFO FOI BALEADO; QUE AS PESSOAS ATIRAVAM DE CIMA DE UMA LAJE; QUE NÃO SE RECORDA DE QUANTOS PESSOAS ESTAVAM EM CIMA DA LAJE; (...) QUE RODOLFO JÁ HAVIA COMENTADO COM O DEPOENTE QUE DIEGO ESTAVA EM CIMA DA LAJE JUNTO COM A PESSOA QUE TERIA EFETUADO DISPAROS CONTRA O CARRO DE RODOLFO”.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Luciano dos Santos Júnior no qual confirmou o depoimento prestado na esfera policial e relatou em Juízo
“(...)
QUE QUANDO CHEGARAM NA REGIÃO DA PORTEIRA, FICARAM ESCONDIDOS NO MATO E O PESSOAL DA PORTEIRA COMEÇOU A ATIRAR CONTRA O DECLARANTE E AS VÍTIMAS, MOMENTO EM QUE COMEÇARAM A RECUAR; QUE EM NENHUM MOMENTO O DECLARANTE E AS VÍTIMAS EFETUARAM DISPARO DE ARMA DE FOGO; QUE NÃO SABE DIZER QUEM EFETUOU DISPAROS CONTRA SI, UMA VEZ QUE NÃO CONHECIA OS MENINOS QUE ESTAVAM NA CASA; QUE ESTES ATIRAVAM DE CIMA DA CASA”.

A testemunha Evelen Gomes de Farias, esposa da vítima fatal, também declarou em Juízo
“(...)
QUE RODOLFO FALOU QUE NÃO ESTAVA ENVOLVIDO NO TRÁFICO DE DROGAS PARA A DECLARANTE, MAS ELE ESTAVA; QUE ANTES DE CONHECER RODOLFO, O MESMO HAVIA SIDO BALEADO; QUE DESDE QUE TOMOU O TIRO, RODOLFO ANDAVA ARMADO; QUE SEMANAS ANTES DA MORTE DA VÍTIMA RODOLFO, ESTAVA VOLTANDO COM ELA E A FILHA DENTRO DO CARRO, A CAMINHO DE SUA CASA, QUANDO DUAS PESSOAS APONTARAM SUAS ARMAS PARA O CARRO; QUE UM “MORENO” ESTAVA COM A ARMA MAIOR E UM “BRANQUINHO” COM UMA MENOR; QUE NÃO CONHECE TAIS PESSOAS E RODOLFO TAMBÉM NÃO DISSE NADA NA HORA; QUE RODOLFO NÃO TEVE REAÇÃO NENHUMA E SEGUIU ADIANTE; QUE A DECLARANTE PERGUNTOU QUEM SERIAM AQUELAS PESSOAS QUE APONTARAM AS ARMAS DE FOGO, TENDO RODOLFO RESPONDIDO QUE ERAM OS MENINOS DA PORTEIRA; QUE QUANDO VOLTAVA DO HOSPITAL APÓS VISITA A RODOLFO, PEGOU UMA CARONA COM A VÍTIMA PHELIPPINHO; QUE AO PASSAREM PELA CASA QUE LHE FOI MOSTRADA PELO JUIZ ATRAVÉS DO GOOGLE MAPS, A DECLARANTE RELATOU QUE VISUALIZOU PESSOAS ARMADAS EM CIMA DA LAJE; QUE ESTA CASA É A MESMA EM QUE QUANDO PASSOU DE CARRO COM RODOLFO, OS MENINOS APONTARAM A ARMA DE FOGO PARA O VEÍCULO EM QUE ESTAVA
”,
bem como confirmou o depoimento prestado na esfera policial.

No caso, a magistrada de primeira instância valorou as provas produzidas na fase de investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou depoimentos testemunhais indiretos, constando depoimento em Juízo das vítimas que reconheceram os réus como o autores dos disparos.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.